Tribunal: CARF
Processo: 10580.910123/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.910123/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.525 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
KILLING BAHIA TINTAS E ADESIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem com vistas a juntada de
documentos conforme determinado no voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 48 a 76, protocolizada em 17 de
fevereiro de 2012, subscrita por procurador credenciado pelos documentos das fls. 85 a
87, contestando o despacho decisório no de rastreamento 015002759, da fl. 78, emitido
em 3 de janeiro de 2012 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador-BA. A
ciência do referido despacho ocorreu em 19 de janeiro de 2012, segundo consta na fl. 82.
O despacho decisório objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 07246.47849.221009.1.1.01-6843, em que foi
solicitado/ utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao 3o trimestre de 2009 o
valor de R$ 98.141,29, tendo considerado legítimo o valor de R$ 90.515,84. A motivação
do despacho decisório para o reconhecimento parcial do crédito requerido foi a
ocorrência de glosa de créditos indevidos e a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.910123/2011-91
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.525 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910123/2011-91

compensação declarada no PER/DCOMP no 17047.73491.221009.1.3.01-0610, e não
foram
homologadas
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no11899.94673.220610.1.3.01-6628, resultando um saldo devedor, relativo aos débitos
indevidamente compensados, de R$ 10.712,81 (principal, multa e juros, calculados para
pagamento até 31/01/2012). Não restou valor a ser ressarcido para o pedido
apresentado no PER/DCOMP no. 07246.47849.221009.1.1.01-6843.
O despacho decisório foi acompanhado dos seguintes demonstrativos: Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível, Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada PER/DCOMP e Relação
de Notas Fiscais com créditos indevidos conforme fls. 79 e 80.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o interessado afirma que, na análise do pedido
de ressarcimento do 3o trimestre de 2009, o fiscal glosou créditos considerados indevidos
e constatou que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Argumenta que deve ser revertida a glosa de créditos de aquisições de estabelecimento
com situação cadastral “baixada”- no caso concreto, das notas fiscais emitidas pelo
fornecedor “QUATTOR QUÍMICOS BASICOS SA", pois tais notas foram emitidas por
meio eletrônico, o que seria suficiente para validá-las. Alega que essas notas foram
emitidas em data posterior a 30/06/2009 (data a partir da qual consta a situação
cadastral “baixada” nos registros da empresa emitente), o que seria razão suficiente
para desconsiderar a glosa. Por esse motivo, requer a procedência de sua manifestação
de inconformidade.
É o relatório.
A DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-64.767 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/00/2009
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório não Reconhecido
A decisão de primeira instância foi no seguinte sentido:
No caso em tela, o litígio diz respeito à glosa das notas fiscais emitidas eletronicamente
por estabelecimento cuja situação cadastral perante a Receita Federal era de
“cancelado no cadastro CNPJ”. O interessado alega que o simples fato delas terem sido
emitidas por meio eletrônico é suficiente para validar os eventuais créditos de IPI delas
decorrentes. Para refutar essa alegação, busca-se a legislação que trata do direito ao
crédito de IPI.
Legitimidade dos créditos
Há um requisito basilar para que o adquirente de produtos tributados aproprie os
créditos na escrita fiscal do IPI: as entradas dos produtos devem ser acobertadas por
documentação hábil e idônea. Não é outro o teor do Decreto no 4.544 (RIPI/2002), de 26
de dezembro de 2002, art. 190, caput e inciso I:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.525 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910123/2011-91

"Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade:”
O documento que confere legitimidade é a nota fiscal, que, a teor do RIPI/2002, art. 333,
I, deve ser emitida pela empresa remetente na saída de produto tributado, mesmo que
isento ou com alíquota zero, e devidamente arquivada pela empresa adquirente.
Todavia, o mesmo RIPI/2002 dispõe sobre as notas fiscais que não poderão validar os
créditos de IPI, pois são consideradas sem valor legal:
Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão de prova
apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e
Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
I - não satisfizerem as exigências das alíneas a até e, h, m, n, p, q, s, e t, do quadro
"Emitente", de que trata o inciso I do art. 339 e das alíneas a até d, f, h, e i, do quadro
"Destinatário/Remetente", de que trata o inciso II do mesmo artigo (Lei no 4.502, de
1964, art. 53, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a);
Dentre as exigências acima citadas, necessárias para a validação da nota fiscal como
documento gerador do crédito de IPI, está expresso, na alínea“h” do inciso I, do art.
339, a necessidade de informação do número de inscrição no CNPJ da empresa emitente
da nota fiscal.
Ora, o número de inscrição no CNPJ é obtido no cadastro de pessoas jurídicas da RFB,
que detém e controla as informações fiscais básicas das empresas ali inseridas. Uma
empresa cujo CNPJ se encontra na situação “cancelado” perde a capacidade de emitir
documentos fiscais válidos. No caso em tela, a partir de 30/06/2009, a empresa
“QUATTOR QUÍMICOS BASICOS SA", CNPJ 61.632.964/0001-47, deixou de ser apta
para emissão de notas fiscais válidas. Assim sendo, a nota fiscal emitida após essa data é
considerada inválida e não outorga legitimidade aos créditos de IPI apropriados na
escrita fiscal do interessado, devendo, pois, ser glosados.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para
manter o despacho decisório.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, que o CNPJ da notas fiscais
glosadas foi baixado por incorporação e não cancelado e que a data de inatividade da referida
empresa na página do SINTEGRA junto à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo foi em
30/09/2009 (90 dias após a baixa por incorporação na RFB).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.525 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910123/2011-91

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
Os recursos voluntários atendem aos requisitos formais de admissibilidade,
portanto, deles tomo conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A Recorrente, para validar os créditos objeto de glosa e constante da presente
controvérsia, argumenta que o CNPJ da notas fiscais glosadas (NFs números 31513, 31512,
35001, 35000, 37624 e 37623) foi baixado por incorporação e não cancelado e que a data de
inatividade da referida empresa na página do SINTEGRA junto à Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo foi em 30/09/2009, ou seja, 90 dias após data da baixa por incorporação na
RFB que ocorreu em 30/06/2009. Neste sentido, a empresa QUATTOR QUÍMICOS BÁSICOS
S.A. encontrava-se apta para emitir as notas fiscais objeto de glosa.
Consta da decisão recorrida e do Recurso Voluntário que o CNPJ da empresa
QUATTOR é 61.632.964/0001-47, com Baixa/Cancelamento na RFB datado de 30/06/09. As
datas de emissão das referidas notas fiscais foram 08/07/09, 24/08/09 e 25/08/09. Contudo,
segundo a Recorrente, a data da Inatividade no Cadastro do Contribuinte de ICMS SP somente
veio a ocorrer em 30/09/09.
Não há nos autos documentos necessários a confirmar a data da baixa de inscrição
no CNPJ na RFB nem do arquivamento da extinção por incorporação na junta comercial da
empresa QUATTOR QUÍMICOS BÁSICOS S.A.
Diante do exposto, voto por baixar o processo em diligência à unidade de origem
para que sejam juntados aos autos os seguintes documentos relativos à empresa QUATTOR
QUÍMICOS BÁSICOS S.A., CNPJ 61.632.964/0001-47:
- Telas e Extratos do CNPJ com histórico da situação cadastral;
- Ata da Assembleia Geral que decidiu pela extinção da sociedade por
incorporação bem como o seu respectivo arquivamento na Junta Comercial.

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.525 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910123/2011-91

Após a juntada dos documentos o processo deve retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Original